Tribunal: TJDFT
Processo: 0009875-26.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009875-26.2008.8.07.0007 RECORRENTE: ILSON MOREIRA DE ANDRADE RECORRIDO: JACNALDO ROSSINI LOURENÇO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PORTARIA CONJUNTA No 73 DO TJDFT. INÉRCIA DO CREDOR. PRECLUSÃO. VIGÊNCIA DO NOVO CPC. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aferido que a execução estava extinta (desde março de 2014) e não suspensa por ocasião da entrada em vigor do CPC, não há falar em retomada do seu curso com fundamento no art. 1.056 do Novo Código, sob pena de recrudescer prazo já transcorrido durante a vigência do Código anterior. 2. Se o credor não se insurgiu contra a extinção da execução no prazo processualmente previsto, com a interposição de recurso de apelação à época, tem-se por conformado com aquela decisão, mostrando-se irrelevante, neste caso específico, se o fundamento da extinção foi a Portaria Conjunta no 73 do TJDFT, pois se trata de manifesta extemporaneidade recursal em razão da inércia e patente preclusão. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 921, inciso III, e 1.056, ambos do CPC, asseverando a que houve a prescrição intercorrente no caso em exame, ao argumento de que o processo estava suspenso (arquivado sem baixa) até a entrada em vigor do CPC/2015. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPCC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 921, inciso III, e 1.056, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Conforme já apontado na decisão recorrida, até porque os autos não deixam margem para dúvidas, o processo (execução) foi extinto em março de 2014” (ID Num. 15868616 - Pág. 3) e rever tal assertiva é providência incompatível com a via eleita ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Porém, a insurgência contra a extinção, inclusive a discussão acerca da constitucionalidade da norma administrativa teria que ser instaurada a partir da sentença de extinção (2014), no prazo vigente para a interposição de recurso à época, isto é, 15 dias” (ID Num. 15868616 - Pág. 3). Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017